Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708115-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANGELA MARIA NO DE SANTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. INSTAURAÇÃO DE IRDR. DECISÃO JULGANDO PREJUDICADO O INCIDENTE. SUSPENSÃO. DESNECESSÁRIA. 1. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia contábil a qual o próprio recorrente reputou desnecessária. 2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 3. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos. 4. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na alegada disparidade de índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, de modo que não cabe ao Poder Judiciário promover qualquer substituição dos índices legais de atualização das contas individuais PASEP para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 5. Não há que se falar em suspensão do feito a fim de se aguardar julgamento do IRDR no 0718415-57.2019.8.07.0000, porquanto este foi julgado prejudicado. 6. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 186 do Código Civil, asseverando que o ora recorrido deveria ter sido condenado por dano material, diante da errônea administração da correção monetária de seu saldo PIS/PASEP; b) artigo 1.228 do CC, por ofensa ao direito de propriedade, haja vista a ocorrência da tomada do patrimônio financeiro do recorrente, sem que lhe fossem devolvidos os valores na proporção correta; c) artigo 373, § 1o, do CPC, porquanto entende que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade do recorrido quanto aos danos sofridos pelo recorrente; d) artigo 370, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido realizado o julgamento antecipado do feito, desconsiderando a prova constitutiva trazida aos autos pelo recorrente, e por haver sido indeferida a realização de perícia contábil na origem; e) artigo 489, § 1o do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; f) artigos 926 e 927, ambos do CPC, sustentando ser necessária a suspensão do processo até haver a uniformização da jurisprudência quanto à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e g) artigos 6o, incisos VI e VIII, e 14, ambos do CDC, porque deveria ter havido a inversão do ônus da prova no presente caso, a fim de se averiguar a responsabilidade objetiva do recorrido, tendo em vista que se trata de relação de consumo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o e 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, LIV, LV, por contrariedade à dignidade da pessoa humana, ao direito de propriedade, do consumidor, por haver sido afastada a indenização por danos morais; b) artigo 93, inciso IX, em razão da ausência de fundamentação da decisão ora combatida; e c) artigo 239, porquanto o acórdão impugnado teria desconsiderado não apenas a natureza tributária constitucional do fundo PASEP, como também a jurisprudência da Suprema Corte. Requer a suspensão do processo, com espeque no artigo 313, inciso V, do CPC, até a uniformização da jurisprudência em relação à aplicação dos índices de correção monetária do saldo PIS/PASEP. Pede, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada ofensa aos artigos 186, 1.228, ambos do CC, 370, parágrafo único, 373, § 1o, 926 e 927, todos do CPC, 6o, incisos VI e VIII e 14, ambos do CDC, uma vez que a conclusão colegiada contém a seguinte fundamentação: Quanto à alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor, insta asseverar que o caso em epígrafe não traduz relação de consumo, uma vez que o BANCO DO BRASIL atua na condição de administrador das contas do fundo PASEP, o que não implica fornecimento de serviço ao mercado de consumo, mas sim, operacionalização de programa de governo. Logo, a autora, na qualidade de servidora pública beneficiária de programa de governo, e o BANCO DO BRASIL, como administrador da conta individual do programa PASEP, não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. (...) De tal modo, não há que se falar em aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, em inversão do ônus da prova. Destaque-se que resta preclusa a discussão da inversão do ônus da prova, porquanto, conforma acima destacado, tal pedido restou expressamente indeferido (ID 59216430), não tendo a autora interposto o cabível recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso XI, CPC). Assim, deve a questão objeto do presente recurso ser analisada com base na distribuição ordinária do ônus da prova, estabelecida no art. 373, incisos I e II do CPC. Com efeito, o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - foi instituído pela Lei Complementar 8/1970, tendo o BANCO DO BRASIL como Administrador, nos termos do art. 5o de referida lei, tendo por objetivo distribuir, em benefício dos servidores públicos, percentual das receitas da União, Estados e Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, mediante recolhimento mensal em contas individualizadas. Destaque-se que, posteriormente, nos termos da Lei Complementar 26/1975, o fundo do PASEP foi unificado ao fundo do PIS - Programa de Integração Social (criado pela Lei Complementar 7/1970), que tinha o mesmo objetivo, mas voltado aos trabalhadores da iniciativa privada, passando a ser denominado PIS-PASEP, sendo o BANCO DO BRASIL responsável pela arrecadação do PASEP e a Caixa Econômica Federal a responsável pela arrecadação do PIS. Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, foi estabelecida nova destinação aos recursos, tendo o art. 239 fixado que a arrecadação dos referidos programas passaria a financiar o programa de seguro-desemprego e o abono, destinado àqueles que já eram seus participantes até a data da promulgação da Constituição. Urge ressaltar que o parágrafo 2o do citado art. 239 dispôs acerca da preservação dos patrimônios acumulados de referidos programas, mantendo os critérios de saques previstos nas legislações específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento (...) Estabelecidas tais premissas, verifica-se que, na presente hipótese, a autora foi cadastrada no PASEP em 1975, conforme microfilmagens juntadas aos autos (ID 59212048), tendo realizado em 08/08/2018 o saque dos valores existentes em sua conta (ID 59212048). Com efeito, os débitos imputados pelo banco réu que justificam o valor sacado são decorrentes de pagamento de rendimentos do programa ou abono diretamente em folha de pagamento ou na conta corrente da autora, conforme determinado pelo art. 239, caput e §3o, da CF/88 e pela Lei no 7.859/89. Acresça-se que a Lei Complementar 26/1975 estabeleceu, em seu art. 4o, §2o, vigente à época, a possibilidade de levantamento pelo beneficiário, ao final de cada exercício financeiro, das parcelas referentes aos juros anuais de 3% e do resultado líquido anual (RLA), previstos nas alíneas ‘b’ e ‘c’, do art. 3o, de referida norma (...)A par dessas questões, diversamente do sustentado pelo autor apelante, consoante as microfilmagens e o extrato do PASEP de ID 59212048 juntados pela autora, bem como do extrato PASEP ID 59216420 juntado pelo banco réu, constata-se que inexistiu qualquer desfalque na conta da autora, sendo possível verificar a existência de diversas operações denominadas “PGTO RENDIMENTO CAIXA” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, que se referem ao pagamento de rendimentos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975, diretamente em folha de pagamento ou na conta da beneficiária. Na hipótese de pagamento em conta-corrente, a numeração se refere ao banco e conta da parte autora em que foram depositados os rendimentos. Portanto, não é possível se verificar de referidos extratos qualquer movimentação indevida na conta da autora que indique a realização de saques por terceiros ou apropriação de valores pelo banco, tratando-se de pagamentos de rendimentos diretamente à autora, com previsão legal”(id. 61505047). A convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir, ainda, em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o e 5o, incisos V, X, XXII, XXXII, XXXVI, e LIV, ambos da CF, embora tenha a parte recorrente afirmando a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz das teses recursais, em que pese tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Melhor sorte não colhe o extraordinário quanto à invocada violação ao artigo 239 da Constituição do Brasil. Isso, porque, conforme se verifica do acórdão, cujo excerto resotu destacado em linhas anteriores, para análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). Quanto ao pleito de suspensão do feito e de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029